Tribunal: TJSP
Processo: 1009464-48.2016.8.26.0009
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO
– Interposição de decisão colegiada – Não cabimento – Inteligência do art. 1.021 do CPC – Inexistência de dúvida objetiva – Princípio da fungibilidade – Inadmissibilidade:

– A interposição de agravo interno, nos termos do que dispõe o 1.021 do CPC, de decisão colegiada configura erro grosseiro diante da inexistência de dúvida objetiva, o que impede a aplicação do

Ementa:

AGRAVO INTERNO
– Interposição de decisão colegiada – Não cabimento – Inteligência do art. 1.021 do CPC – Inexistência de dúvida objetiva – Princípio da fungibilidade – Inadmissibilidade:

– A interposição de agravo interno, nos termos do que dispõe o 1.021 do CPC, de decisão colegiada configura erro grosseiro diante da inexistência de dúvida objetiva, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade.

AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679343
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1009464-48.2016.8.26.0009/50001, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FÁBIO PAZIN LOPEZ, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 20.533 --
Agravo Interno n. 1009464-48.2016.8.26.0009/50001
Agravante: Fábio Pazin Lopez
Agravado: Banco do Brasil S/A
AGRAVO INTERNO
Interposição de decisão colegiada
Não cabimento

Inteligência do art. 1.021 do CPC Inexistência de dúvida
objetiva Princípio da fungibilidade Inadmissibilidade:
A interposição de agravo interno, nos termos do que dispõe o
1.021 do CPC, de decisão colegiada configura erro grosseiro
diante da inexistência de dúvida objetiva, o que impede a
aplicação do princípio da fungibilidade.

AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
Vistos etc.
Trata-se de agravo interno interposto por
Fábio Pazin Lopez ao Acórdão a fls. 07/10 que, por unanimidade,
rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante.
Do referido Acórdão o agravante interpôs
o presente recurso, reiterando os argumentos lançados anteriormente,
insistindo na argumentação de que o banco deve restituir as quantias
cobradas além do patamar da limitação de 30% de seus vencimentos
líquidos. Pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
I. O presente recurso não comporta
conhecimento.
O artigo 1.021, do Código de Processo
Civil é expresso e inequívoco ao prever a possibilidade de interposição
de agravo de decisão monocrática proferida pelo relator, a ser julgada
pelo colegiado.
No caso, o agravo interno foi interposto ao
Acórdão colacionado a fls. 07/10 dos autos, o qual, por votação
unânime, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ora
agravante.
Não há suporte legal que legitime o
conhecimento do presente recurso e o erro do agravante mostra-se
grosseiro diante da inexistência de dúvida objetiva que justifique a sua
interposição.
Inaplicável,
pois,
o
princípio
da
fungibilidade,
entendimento este que encontra amplo respaldo na jurisprudência
deste E. Tribunal de Justiça:
AGRAVO
INTERNO.
INSURGÊNCIA
CONTRA
ACÓRDÃO.
INADMISSIBILIDADE. Descabe a interposição de agravo interno
contra decisão de órgão colegiado. Exegese do art. 1.021, caput, do
NCPC c.c. o art. 253, caput, do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça de São Paulo. Recurso não conhecido.
(Agravo Interno Cível 2233190-43.2017.8.26.0000; Relator (a):
Gilberto Leme; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro
de Vargem Grande do Sul - 2a Vara; Data do Julgamento:
09/05/2018; Data de Registro: 09/05/2018)
PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO
INTERPOSIÇÃO
CONTRA ACÓRDÃO - DESCABIMENTO
DECISÃO PROLATADA
POR ÓRGÃO COLEGIADO - INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
ELEITA INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1.021 DO CPC E 253 DO
REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL
RECURSO NÃO
CONHECIDO.
(Agravo Interno Cível 1029498-39.2014.8.26.0001; Relator (a):
Paulo Roberto de Santana; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional I - Santana - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 08/10/2018; Data de Registro: 08/10/2018)
Portanto, diante da inadmissibilidade de
interposição de agravo interno de decisão colegiada, não se conhece do
presente recurso.
II. Ante o exposto, por meu voto, não se
conhece do agravo interno.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --